Tribunal: TJMT
Processo: 1038264-89.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038264-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZABETH GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 551.585.871-91 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C NULIDADE CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA SEM INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Elizabeth Gomes de Oliveira Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição de indébito e tutela antecipada, movida em face da instituição financeira Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. A parte autora alegou que o contrato firmado seria de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito consignado, e que houve ausência de informação adequada, onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa. No recurso, sustentou cerceamento de defesa por não ter sido intimada em tempo hábil para apresentar impugnação à contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença foi proferida com violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de intimação válida para apresentação da réplica à contestação, configurando nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório e a ampla defesa asseguram à parte autora o direito de manifestar-se sobre fatos e documentos novos apresentados na contestação, conforme os artigos 350 e 351 do CPC/2015.

4. A sentença de mérito foi prolatada no mesmo dia em que foi acolhido o recurso de embargos de declaração que havia anulado decisão anterior, sem que fosse oportunizada nova intimação para apresentação de réplica.

5. A ciência da parte autora sobre a anulação da sentença ocorreu em data posterior ao término do prazo de impugnação, impedindo o exercício efetivo do contraditório.

6. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecem que a ausência de oportunidade para réplica caracteriza cerceamento de defesa e nulidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação válida para apresentação de réplica à contestação configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZABETH GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, movida em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.

O magistrado
a quo
em sentença (ID.

310933393),

julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Código de Processo Civil. Deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

O apelante em suas razões (ID.

310933400) alega preliminarmente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, pois só tomou ciência da decisão proferida nos embargos de declaração no dia 15/07/2025, quando o prazo para apresentação da impugnação já havia se esgotado em 14/07/2025. Sustenta também a intempestividade da contestação apresentada pelo apelado, o que atrairia os efeitos da revelia.

No mérito, argumenta que a sentença contém erro na análise dos documentos, pois o documento apresentado pelo banco e considerado pela magistrada como "Termo de Adesão de Cartão de Crédito" seria, na verdade, uma cédula de crédito bancário destinada a empréstimo. Afirma que a instituição financeira está sendo investigada por diversas fraudes cometidas contra servidores públicos de Mato Grosso.

Sustenta que houve violação ao dever de informação e transparência, configurando vício de consentimento por erro substancial, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 6o, 39, 42, 46, 51 e 52, bem como a Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento).

Alega que nunca recebeu o cartão de crédito nem as faturas em sua residência, e que jamais utilizou o cartão para compras no comércio, o que evidenciaria sua intenção de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito. Argumenta que já pagou valor superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em descontos, configurando onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa do banco.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade processual por cerceamento de defesa ou, alternativamente, a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros do BACEN para empréstimos consignados. Pleiteia ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a inversão da sucumbência, com condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Contrarrazões sob ID. 310933405.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elizabeth Gomes de Oliveira Rodrigues contra sentença que julgou improcedente sua ação revisional de contrato.

A controvérsia preliminar sob o argumento de cerceamento de defesa tem origem na antecipação do julgamento do mérito por parte do juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que a parte autora não teria se manifestado nos autos após a contestação.

Compulsando os autos, verifica-se que sob ID 310933384 foi publicada sentença em 04/07/2025, a qual foi objeto de embargos de declaração opostos pela parte autora sob ID 310933386. Os embargos foram acolhidos conforme decisão lançada sob ID 310933389, que anulou a sentença anterior e restabeleceu o prazo para apresentação de impugnação à contestação.

Com base nessa decisão, o prazo de 15 dias úteis para apresentar a impugnação iniciou-se em 24/06/2025, com término previsto em 14/07/2025. No entanto, a sentença de mérito foi proferida antes do término desse prazo, o que, segundo a parte autora, configuraria cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Analisando detidamente os autos, percebe-se que os embargos de declaração opostos pela parte autora foram acolhidos pelo magistrado sob o ID 310933390 em 11/07/2025, ocasião em que tornou sem efeito e declarou nula a sentença anterior (prolatada sob em 04/07/2025 sob ID 310933384), mantendo o prazo final para apresentação de impugnação em 14/07/2025, porém, o prazo de leitura da referida decisão somente se escoou em 15/07/2025, após o prazo da impugnação.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustentou, em preliminar, que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a ciência da anulação da sentença anterior, por decurso de prazo fixado, só se deu em 15/07/2025, data posterior ao término do prazo para apresentação da impugnação (14/07/2025). Assim, não lhe foi assegurada a devida manifestação sobre a contestação, configurando flagrante cerceamento de defesa.

O Código de Processo Civil é expresso ao garantir à parte autora o direito de impugnar os documentos e argumentos trazidos com a contestação.

Dessa forma:

“Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337 , o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova.”

No caso em tela, a sequência dos atos processuais demonstra que a parte autora somente teve ciência da nova decisão e, portanto, da possibilidade de apresentar impugnação, após o encerramento do prazo, situação que revela prejuízo concreto à ampla defesa.

Ademais, a ausência de ciência tempestiva acerca da anulação da sentença anterior impede a configuração de preclusão lógica ou temporal, uma vez que o exercício regular do contraditório pressupõe o conhecimento formal e inequívoco do ato processual. O sistema processual vigente prestigia a efetividade da participação das partes, sendo inadequado presumir ciência de decisão relevante sem a devida intimação ou publicação formal que permita à parte exercer plenamente sua defesa.

Restando inegável o prejuízo à parte apelante, impõe-se o reconhecimento do vício processual, com anulação da sentença proferida sem prévia intimação válida para manifestação da autora sobre os termos da contestação.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

“A abertura para a réplica encontra limites estreitos no CPC, seja quando o réu alegar alguma das matérias de direito do art. 301, do CPC/73 ( CPC/15 art. 337), seja quando o réu trouxer dados inéditos ao processo, tendo a parte autora, como consequência do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direito sobre eles se manifestar artigos 326 e 327 CPC/73 ( CPC/15 art. 350 e art. 351)”. (STJ, 3a Turma, REsp 1051652/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2011, DJe 03/10/2011).

Em idêntico sentido, colhe-se do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA – AR CITATÓRIO ENCAMINHADO PARA ENDEREÇO DIVERSO – PRELIMINAR RECONHECIDA – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO MONTANTE – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. O devido processo legal não foi observado em primeiro grau, suprimindo o direito de defesa da parte agravada, violando preceito constitucional e lei infraconstitucional federal. É manifesto o cerceamento de defesa no caso, devendo o feito retornar para devida oportunização à parte ré para que apresente impugnação à contestação” (TJMT, 1000249-16.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023).

Por fim, convém assinalar que a reabertura do prazo de réplica configura medida de recomposição da paridade de armas entre as partes. Verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença diante do cerceamento de defesa causado pela ausência de oportunidade para impugnação à contestação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que a parte autora seja devidamente intimada a apresentar impugnação à contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025